Tribunal: TJDFT
Processo: 0730532-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE BEM IMÓVEL. EXIGÊNCIAS CARTORÁRIAS.
I – As exigências do 6o Ofício de Registro de Imóveis para a transferência da propriedade do bem não podem ser afastadas, sob o pretexto de dar cumprimento à r. sentença exequenda, uma vez que decorrem de disposições legais. Decisão mantida.
II – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.